Tribunal: TJPA
Processo: 0800830-89.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800830-89.2021.8.14.0111

APELANTE: ELANY ARAUJO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal; ii) a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pela redutora do tráfico privilegiado; iii) a detração penal; iv) e substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores “natureza e quantidade de entorpecente”, com fulcro no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, todavia, ao negativar a circunstância judicial atinente à “culpabilidade do agente”, não apresentou fundamentação idônea, inobservando ao princípio do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no art. 93, IX, da CF/1988, e ao teor da Súmula nº 19, deste Eg. TJ/PA.

4. Nesse contexto, deve ser retificada a pena basilar aplicada em desfavor do ora apelante, com o afastamento da ponderação desfavorável da “culpabilidade do agente”.

5. Por outro lado, a escorreita valoração negativa dos vetores “natureza e quantidade” da substância entorpecente autoriza a fixação da reprimenda acima do patamar mínimo, uma vez que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para o incremento da pena, consoante estabelece a Súmula nº 23/2016 – TJ/PA.

6. Nesta mesma linha, compreendo que a ora apelante também faz jus à aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), pois, o magistrado a quo não apresentou argumentação idônea para sua aplicação no patamar adverso de 1/5 (um quinto), em dissonância aos enunciados mais recentes das Cortes Superiores. Precedentes.

7. Pena redimensionada ao patamar definitivo de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. É assente na jurisprudência pátria que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6 (um sexto), bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3 (dois terços), requer fundamentação concreta, o que não se observou na hipótese.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º. CP, art. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 691.318/PR 2021/0283747-9, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 26/10/2021, P. 03/11/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.934.729/SP 2021/0234241-2, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., J. 08/02/2022, P. 15/02/2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 771.741/SP 2022/0294646-6, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 13/06/2023, P. 26/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena aplicada em definitivo a ora apelante, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Elany Araújo Tavares
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a
condenou
à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 23772776, que no dia
19 de novembro de 2021
, por volta das 14h15min, uma guarnição policial realizava rondas na
Rodovia PA 256
, próximo à balsa, quando avistou um mototaxista, levando na carona a denunciada
Milene Caroline Assunção dos Reis Monteiro
, em atitude suspeita.

Relatou que, durante a abordagem policial,
Milene
confessou aos agentes de segurança pública que havia acabado de deixar
grande quantidade de drogas
na residência da denunciada
Elany Araújo Tavares
, ora apelante, aduzindo que o material entorpecente estava acondicionado em uma sacola da “Natura”, de cor laranja.

Indicou que, de posse de tais informações, a equipe policial se deslocou até o endereço informado, chegando até o estabelecimento comercial
“Bar Mil Grau”
, oportunidade em que, durante as buscas realizadas no imóvel, encontraram no quarto de
Elany
uma sacola com as mesmas características repassadas por
Milene
.

Esclareceu que foram encontradas na referida sacola
13 (treze) petecas de “óxi”
, pesando aproximadamente
752g (setecentos e cinquenta e duas gramas)
,
63 (sessenta e três) trouxinhas da mesma substância
, pesando
21g (vinte e um gramas)
, além de uma
balança de precisão
, um
tubo de linha
, uma
máquina de cartão de crédito
, e
R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) em espécie
, sendo R$ 101,00 (cento e um reais) em moedas de R$ 1,00 (um real), as quais foram apreendidas, conforme
Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto
acostado aos autos.

Noticiou que, ao ser inquirida perante a autoridade policial, a nacional
Milene

confessou
a prática delitiva, relatando que foi até o distrito de Canaã realizar a entrega da droga à nacional
Elany
, ora apelante, e, para tanto, receberia a quantia de
R$ 50,00 (cinquenta reais)
do nacional de prenome
“Jacson”
.

Pontuou que, ao ser interrogada em sede policial, a ora apelante
Elany
teria
confessado
a prática delitiva, expondo que
Milene
efetuou a entrega da droga encontrada em sua residência, a qual seria posteriormente vendida.

Ressaltou que o
Auto de Constatação Provisório
de substância entorpecente atestou que os materiais encontrados se tratava do entorpecente vulgarmente como
“óxi”
.

Sustentou que, pela quantidade considerável de drogas encontradas na posse da ora apelante, pulverizada em
76 (setenta e seis) trouxinhas/pedras
, prontas para comercialização, bem como pelo depoimento da testemunha
Katiane das Neves Silva
, afirmando que presenciou o momento em que
Milene
entregou a sacola para
Elany
, em sua residência, restou configurado o
crime de tráfico ilícito de drogas
.

Diante dos fatos, a representante do
Ministério Público Estadual de 1º Grau
pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia
foi
recebida
em
31 de dezembro de 2022
, ID 23772818.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
10 de setembro de 2024
, ID 23772897.

Em
13 de setembro de 2024
, ID 23772901, a defesa interpôs o presente recurso.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23772901, a defesa requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que a
pena-base seja redimensionada ao patamar mínimo legal
, seja a
redutora
do
tráfico privilegiado
aplicada em seu
patamar máximo
de
2/3 (dois terços)
, bem como
substituído
do
regime inicial
de cumprimento de pena para o
aberto/domiciliar
.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
05 de novembro de 2024
, ID 23772904.

Recurso
recebido
em
11 de novembro de 2024
, ID 23772905.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 23772906, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 23772906, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja reanalisada a dosimetria da pena aplicada a ora apelante.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
reforma
da
dosimetria da pena
aplicada, para que seja a
pena-base redimensionada ao patamar mínimo legal
, bem como, a
aplicação
da
redutora
do
tráfico privilegiado
na
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
e, por fim,
substituído
o
regime inicial de cumprimento de pena
para o
aberto domiciliar
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada merece ser
parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a
atividade judicial
de
dosagem da pena privativa de liberdade
, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se
a pena-base
à luz das
circunstâncias judiciais
elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de
circunstâncias atenuantes
e
agravantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de diminuição
e
aumento de pena
.

Para melhor análise do caso, transcrevo trecho do édito condenatório ora vergastado, no que concerne à
dosimetria da pena
aplicada pelo juízo a quo. Vejamos:

“(...). Em face da condenação, passo a fixar as respectivas penas a serem aplicadas, através do método trifásico, conforme determina o art. 68 do Código Penal.
1ª FASE
:
Avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP
,
tenho que o entorpecente de princípio ativo Benzoilmetilecnogina
,
encontrado na posse da ré sob a forma de substância petrificada de cor bege
,
tem alto poder deletério (elevado grau de nocividade)
,
além de causar dependência física e/ou psíquica
,
conforme descrito no laudo definitivo
;
a quantidade da substância é considerável
,
devendo ser valorada negativamente
;
inexistem elementos que permitam valorar a conduta social da ré
;
não foram coletados dados suficientes para aferir sobre a sua personalidade
;
a culpabilidade apresenta reprovabilidade que exacerba o tipo penal (do art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
;
não há nos autos registro de antecedentes criminais
;
os motivos são os próprios desta espécie de crime
;
as circunstâncias não se mostram desfavoráveis à ré
,
as consequências do crime não extrapolam o tipo penal
;
pela natureza da infração não há uma vítima direta
. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente,
sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado
,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
.
2ª FASE
:
Incide a atenuante da confissão
,
considerando que a confissão em sede policial deve ser aplicada em questão
,
haja vista que foi usada como um dos fundamentos para a condenação (art. 65, III, “d”, do Código Penal)
,
atenuo a pena em 1/6 (um sexto)
,
o que corresponde a 14 (catorze) meses
,
passando a dosa-la em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.
3ª FASE
:
Milita em favor da ré uma causa de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
,
consoante demonstrado na fundamentação
,
restando-se
,
nesse momento
,
fixar o quantum de mitigação
. A par das circunstâncias que permeiam o presente caso (as preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como as elencadas no art. 59 do Código Penal, todas acima analisadas individualmente),
tenho como razoável e proporcional a diminuição no patamar de 1/5 (um quinto) da pena
,
passando a fixa-la em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
,
a qual torno definitiva
,
por não concorrerem outras causas de diminuição nem de aumento de pena
. Por sua vez, à vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade,
fixo a pena de multa (a qual deve guardar exta simetria com àquela) no pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
,
arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do (s) fato (s) delituoso (s)
,
face à inexistência nos autos de informações sobre as condições financeiras da acusada de arcar com valor superior
. Portanto,
fica a ré ELANY ARAÚJO TAVARES definitivamente condenada à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
,
mantendo-se o valor do dia-multa nos termos supra fixados
.
Regime inicial de cumprimento de pena
–
semiaberto
,
nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal
. Detração – Considerando a pena aplicada e tendo em vista que o cálculo para os fins propugnados no §2º do art. 387 do CPP (acrescido pela Lei nº 12.736/12) não importará na alteração/determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deixo de proceder com a detração, indicada no dispositivo legal em referência, devendo ser oportunamente realizada pelo juízo da execução penal competente.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade em virtude de o caso em tela estar incluso na ressalva objetiva feita pelo inciso do art. 44 do Código Penal
. Do mesmo modo,
deixo de conceder a suspensão condicional da pena, uma vez que apena in concreto é superior ao máximo previsto no art. 77 do CP
. Direito de recorrer em liberdade –
concedo à ré o direito de recorrer em liberdade
,
visto que
,
após a concessão da liberdade provisória, bem como da revogação da prisão domiciliar
,
não sobreveio nenhum fato capaz de ensejar prisão preventiva
. Custas processuais – condeno ainda a ré nas custas processuais (art. 804 do CPP). Reparação dos danos civis – Deixo de fixar um valor mínimo de reparação dos possíveis dados causados pela infração (CPP, art. 387, IV), na medida em que a natureza da infração penal em julgamento não possui vítima direta e determinada. (...). ID 23772897.

Grifei

Conforme se observa, o magistrado
a quo
, na
1ª etapa dosimétrica
, fixou a
pena-base
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, como sendo o suficiente e necessário a prevenção e reprovação pela prática do
crime tráfico ilícito de drogas
, valorando
negativamente
os vetores
“natureza e quantidade de drogas”
e, ainda, a
“culpabilidade”
do agente.

Na
2ª fase dosimétrica
, não foram identificadas circunstâncias agravantes, todavia, o juízo singular reconheceu a
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e
atenuou
a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram aferidas causas de aumento da pena, contudo, o magistrado monocrático ponderou a presença da
causa especial de diminuição de pena
do
tráfico privilegiado
, disposta no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, aplicando-a na fração de
1/5 (um quinto)
, perfazendo a
pena privativa de liberdade
no
patamar definitivo
de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do valor do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos.

À ré foi
concedido
o
direito
de
recorrer em liberdade
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as
08 (oito) circunstâncias judiciais
existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da
pena-base
. Conveniente mencionar que
“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...).”
(STJ – EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS

2009/0193382-5, Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na
1ª fase da individualização da pena
, não é dada a possibilidade de exasperar a
pena-base
com espeque em referências vagas e genéricas. O
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da
Ministra Laurita Vaz
, com
Acórdão
publicado no
Diário de Justiça
em
26/09/2012
, assentou que:
“(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)”
. Portanto, ao exasperar a
pena-base
o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar
excesso de pena
e
violação
ao
princípio da proporcionalidade
.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição
desfavorável
dos vetores
“natureza e quantidade de entorpecente”
, com fulcro no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, todavia, ao
negativar
a
circunstância judicial
atinente à “
culpabilidade do agente”
, não apresentou fundamentação idônea, inobservando ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 19, deste Eg. Tribunal de Justiça
, a qual preconiza,
in verbis
:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Nesse contexto, deve ser
retificada
a
pena basilar
aplicada em desfavor do ora apelante, com o
afastamento
da
ponderação desfavorável
da
“culpabilidade do agente”
.

Por outro lado, a escorreita
valoração negativa
dos vetores
“natureza e quantidade”
da substância entorpecente autoriza a fixação da reprimenda acima do patamar mínimo, uma vez que a presença de um único vetor
desfavorável
já se revela suficiente para o incremento da pena, consoante estabelece a
Súmula nº 23/2016 – TJ/PA
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Nesta mesma linha, compreendo que a ora apelante também faz jus à aplicação da
causa especial de diminuição
do
tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em seu
grau máximo
de
2/3 (dois terços)
, pois, o magistrado
a quo

não apresentou argumentação idônea
para sua aplicação no
patamar adverso
de
1/5 (um quinto)
, em dissonância aos enunciados mais recentes das
Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6
,
bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta
. 4. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 691.318/PR 2021/0283747-9, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª – Quinta Turma, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. (...). 4.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
.
Na hipótese
,
contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3
. 5. (...).
(STJ – AgRg no AREsp nº 1.934.729/SP 2021/0234241-2, Relator (a): Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª – Sexta Turma, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PATAMAR DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE EXPRESSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO, DE 2/3 (DOIS TERÇOS). (...). AGRAVO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida, embora não possam ser utilizadas, por si sós, para afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, podem ser valoradas para a modulação do redutor especial
,
caso não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
. 2.
Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas
,
e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante
,
deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3 (dois terços)
. 3. (...).
(STJ – AgRg nos EDcl no HC nº 771.741/SP 2022/0294646-6, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, relatora para acórdão Ministra LAURITA VAZ, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJe de 26/06/2023).
Grifei

Pelo explanado, compreendo que o ora apelante faz jus ao
redimensionamento da pena aplicada
, mas não ao mínimo legal.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Na
1ª fase
, analisadas as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, e em atenção as diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, mantenho a
aferição negativa
dos vetores
“natureza e quantidade”
de
substância entorpecente
, exasperando a reprimenda na fração de
1/6 (um sexto
), e estabeleço a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2ª etapa
, inexistem circunstâncias agravantes, todavia, permanece a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, a qual aplico na fração de
1/6 (um sexto)
, perfazendo a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e ao pagamento de
485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
.

No
3º estágio
, ausentes causas de aumento da pena. Todavia, consoante mencionado alhures, a ora apelante faz jus à aplicação da
causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
, previsto no
§4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, em seu
grau máximo
de
2/3 (dois terços)
.

Logo, resta a
pena em definitivo
no patamar de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
161 (cento e sessenta e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos termos do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Fixo o
regime

aberto
para o
inicial
cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
.

Em atenção ao
artigo 44 d Código Penal
,
substituo
a pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem
definidas
pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
.

Incabível
Sursis
, por óbice previsto no
artigo 77, inciso III, do Código Penal Brasileiro

Eventual
Detração Penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
as pretensões recursais, para
redefinir
a
pena aplicada
a ora apelante, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025